Tribunal: TJPA
Processo: 0064197-57.2015.8.14.0200
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? DISPARO DE ARMA DE FOGO ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não há o que se falar em absolvição do apelante. Tanto a autoria quanto a materialidade do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, as quais dão conta de que houve uma discussão de cunho familiar entre o recorrente e uma cunhada, e em razão desta discussão o apelante tentou acertar sua cunhada com um terçado, todavia não logrou êxito em razão de a empregada da residência ter fechado o portão, logo em seguida a cunhada do acusado de prenome Eliane, fugiu do local, e no momento da fuga se escutou o disparo de arma de fogo vindo da casa do apelante, sendo que o fato de ter ocorrido o disparo de arma de fogo no dia dos fatos foi confirmado por outras testemunhas que presenciaram a discussão entre o réu/apelante e sua cunhada.Insta salientar que os delitos previstos na Lei n. 10.826/03, são de mera conduta e perigo abstrato, destarte, a mera comprovação do cometimento da conduta do disparo de arma de fogo, por si só, já é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, sendo prescindível a comprovação do perigo concreto.Nessa esteira de raciocínio, restando devidamente comprovado o disparo de arma de fogo efetuado pelo recorrente, não há o que se falar em sua absolvição do delito previsto no art. 15, da Lei n. 10.826/03.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0064197-57.2015.8.14.0200
APELANTE:
CARLOS ALBERTO HOLANDA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não há o que se falar em absolvição do apelante. Tanto a
autoria
quanto a
materialidade
do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, as quais dão conta de que houve uma discussão de cunho familiar entre o recorrente e uma cunhada, e em razão desta discussão o apelante tentou acertar sua cunhada com um terçado, todavia não logrou êxito em razão de a empregada da residência ter fechado o portão, logo em seguida a cunhada do acusado de prenome Eliane, fugiu do local, e no momento da fuga se escutou o disparo de arma de fogo vindo da casa do apelante, sendo que o fato de ter ocorrido o disparo de arma de fogo no dia dos fatos foi confirmado por outras testemunhas que presenciaram a discussão entre o réu/apelante e sua cunhada.

Insta salientar que os delitos previstos na Lei n. 10.826/03, são de mera conduta e perigo abstrato, destarte, a mera comprovação do cometimento da conduta do disparo de arma de fogo, por si só, já é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, sendo prescindível a comprovação do perigo concreto.

Nessa esteira de raciocínio, restando devidamente comprovado o disparo de arma de fogo efetuado pelo recorrente, não há o que se falar em sua absolvição do delito previsto no art. 15, da Lei n. 10.826/03.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 21 de outubro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0064197-57.2015.8.14.0200
APELANTE:
CARLOS ALBERTO HOLANDA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
CARLOS ALBERTO HOLANDA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci /PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 15, da Lei n. 10.826/03 - disparo de arma de fogo, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narram os autos que:
¿que no dia 22 de novembro de 2017, por volta de 16h00, a vítima Sr. Eliane de Fátima Garcia Tobelem estava na área de serviço de sua residência para dar banho no seu pai, momento em que o ora denunciado, cunhado da vítima, Carlos Alberto Holanda (Policial Militar aposentado), que reside ao lado do seu imóvel, falara alto palavras inconvenientes. Em virtude deste fato, a ora vítima se dirigiu a casa ao lado para falar com sua irmã (esposa do acusado) com a finalidade de que esta tomasse alguma providência para controlar o Réu.

Neste instante, o Réu saiu do interior de sua residência com um terçado na mão e começou a ofender a Sr. Eliane, assim como tentou atingi-la com a referida arma branca, todavia a empregada da residência empurrou o portão lá existente, que bateu no terçado e quebrou sua lâmina.

Logo após ao ocorrido no parágrafo anterior, o Réu retornou para o interior de sua casa e pegou uma arma de fogo e foi para a porta, momento em que efetuou um disparo na direção da Sr. Eliane de Fátima Garcia Tobelem e do Sr. Rômulo Augusto Garcia Pinto, sendo que o disparo não atingiu ninguém, não se sabendo o alvo atingido.

Diante do ocorrido, a vítima ligou para a Polícia, chegando uma viatura ao local, entretanto os agentes da lei não efetuaram a detenção do acusado em virtude do mesmo ter se trancado em sua residência.

Na delegacia, em sede de inquérito policial, as testemunhas ouvidas declararam que o acusado é Policial Militar Aposentado e que costuma ficar agressivo ao ingerir bebida alcoólica. Enfatiza-se que a arma utilizada pelo acusado não foi encontrada (...)¿
. (sic fls. 65/65-v)

A denúncia fora recebida em 13/03/2017. (fl. 10)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 65/68)

Inconformado,
CARLOS ALBERTO HOLANDA
interpôs recurso de Apelação (fl. 73), com razões recursais às fls. 82/90.

Aduz, em suma, que as provas dos autos são insuficientes para a condenação do apelante, pelo que, em atenção ao
in dubio pro reo
, este deve ser absolvido.

Às fls. 93/96,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 98)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 102/106)

É o relatório, que ora submeto à revisão
.

Belém/PA
, 21 de outubro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não há o que se falar em absolvição do apelante, quando as provas dos autos comprovam de maneira inequívoca a autoria e a materialidade do delito de disparo de arma de fogo perpetrado pelo recorrente conforme será demonstrado a seguir.

Tanto a
autoria
quanto a
materialidade
do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, as quais dão conta de que houve uma discussão de cunho familiar entre o recorrente e uma cunhada, e em razão desta discussão o apelante tentou acertar sua cunhada com um terçado, todavia não logrou êxito em razão de a empregada da residência ter fechado o portão, logo em seguida a cunhada do acusado de prenome Eliane, fugiu do local, e no momento da fuga se escutou o disparo de arma de fogo vindo da casa do apelante, sendo que o fato de ter ocorrido o disparo de arma de fogo no dia dos fatos foi confirmado por outras testemunhas que presenciaram a discussão entre o réu/apelante e sua cunhada.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo (mídia audiovisual fl. 48):
A
testemunha ELIANE DE FÁTIMA GARCIA TOBELEM relatou em Juízo
: "Que eu estava na residência da minha mãe, cuidando do meu pai, localizada no conjunto COHAB; que eu ia todos os dias cuidar do meu pai, pois, ele estava muito debilitado e presenciava o meu cunhado, Carlos Alberto Holanda, brigando com a minha irmã, pelo fato da casa dos meus pais ser ao lado da casa da minha irmã dava para ouvir toda a confusão, inúmeras vezes cheguei a ouvir o meu cunhado gritar xingamentos em direção a casa dos meus pais; que no dia do fato, como de costume, eu dava banho no meu pai e em seguida eu o colocava na área em frende de casa; que quase todo final de semana a minha irmã e o meu cunhado brigavam e para fazer os meus pais não ouvirem a confusão era necessário ligar os equipamentos domésticos; que no dia do ocorrido, incomodada com a briga deles eu fui à casa da minha irmã e a chamei, ela veio ao meu encontro e eu pedi para ela ter consideração pelo nossos pais e fazer alguma coisa para parar aquela confusão; que eia disse que não poderia fazer nada; que quando eu estava conversando com a minha irmã o marido dela me avistou e começou a dizer "Entra sua preta ! É com você mesma que eu quero falar! Entra que eu vou te matar!" (textuais); que revoltada com aquela situação, eu entrei na casa, quando ele disse para eu entrar; que ele veio em minha direção com um terçado em mãos e tentou me acertar, porém não conseguiu, graças a empregada que no momento fechou o portão e o terçado bateu na grade e quebrou; que a empregada logo em seguida disse para eu correr, pois ele iria pegar a arma; que eu imediatamente corri, acompanhado do meu sobrinho, e logo em seguida ouvi um disparo de arma; que eu chamei a Polícia, como de costume quando acontecia essa confusão, mas pelo fato dele ser Policial Militar não aconteceu nada; que ele sempre chama um amigo todas as vezes em que ligamos para a Polícia, chamado de Major Barros; que no dia da confusão esse amigo dele estava presente, quando ligamos para a Polícia; que quando os Policiais chegaram eles ficaram conversando e não aconteceu nada; que eu não entendo o porquê dos policiais não foram ver a questão da arma, pois eu estava toda ralada, pois havia pulado o muro com a ajuda do meu sobrinho Rômulo".
A
testemunha RÔMULO AUGUSTO GARCIA PINTO
afirmou: "Que sou sobrinho da dona Eliane e enteado do acusado; que eu havia chegado à casa dos meus avós, localizado no conjunto COHAB, onde eu morava; que eu estava no meu quarto quando ouvi a briga da minha mãe com o meu padrasto; que eu vi a minha tia indo em direção à casa da minha mãe e momentos depois comecei a ouvir a confusão; que eu sai para ver a briga, quando vi a minha tia em frente à casa da minha mãe e presenciei ele vindo na direção da minha tia, com um terçado em mãos e logo em seguida ele tentou acertar ela, porém não conseguiu por causa da empregada que havia fechado o portão na hora e o terçado pegou nas grades; que eu peguei a minha tia e corri para casa dos meus avós; que logo em segui ouvi um disparo vindo de dentro da casa dele".
Já a
testemunha ISABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO COSTA
relatou os fatos da seguinte maneira: "Que eu estava em frente à minha casa, localizada no conjunto COHAB, pelo turno da tarde, esperando o meu primo que vinha de Vigia; que me chamou atenção o disparo, momentos depois em que o meu primo havia chegado; que ele também ouviu o disparo e disse para entrarmos, porém eu não entrei; que eu ouvi gritos e uma movimentação muito grande na casa; que eu ouvi ele dizer para dona Eliane `venha cá sua preta, que eu vou lhe dar um tiro¿; que eu lembro que inúmeras vezes a dona Edilene, irmã da dona Eliane, corria para casa dos pais dela, fugindo dele; que eu perguntava para ela " Edilene, e a arma ?"(textuais); que ela sempre dizia que havia escondido; que eu sei que ele tinha uma arma, pois já havia presenciado ele dar disparos para o alto, por causa de uma bandida que ficava na área; que eu lembro que antes do disparo ele havia tentado acertar a dona Eliane com um terçado, mas não conseguiu por causa da empregada que havia fechado o portão; que todas as vezes em que ligavam para a Polícia um amigo dele que é Major da PM aparecia e dizia para os Policiais irem embora, pois aquilo era coisa de família".
A
testemunha MARIA EUNICE SILVA DE MIRANDA
informou durante sua oitiva: "Que sou vizinha e moro ao lado da casa do Carlos; que ouvi um barulho de um tiro, quando eu estava no pátio da minha casa; que após o disparo sai para ver, como várias pessoas também ouviram; que desde cedo estava acontecendo à discussão antes do barulho do tiro; que ouvi apenas um disparo e acredito que ele tenha disparado de dentro da casa dele; que no dia do acontecimento lembro de ter visto uma guarnição chegar ao local, mas ele não deixou eles entrarem; que momentos depois um amigo dele que é Policial chegou em carro particular e entrou na casa dele; que eles passaram horas lá dentro e depois esse amigo dele saiu".

Insta salientar que os delitos previstos na Lei n. 10.826/03, são de mera conduta e perigo abstrato, destarte, a mera comprovação do cometimento da conduta do disparo de arma de fogo, por si só, já é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, sendo prescindível a comprovação do perigo concreto.

Nessa esteira de raciocínio, restando devidamente comprovado o disparo de arma de fogo efetuado pelo recorrente, não há o que se falar em sua absolvição do delito previsto no art. 15, da Lei n. 10.826/03.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora combatida, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 21 de outubro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator